Tribunal: TJMT
Processo: 1000621-27.2019.8.11.0003
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000621-27.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (APELANTE), MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (APELANTE), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (APELANTE), JONAS ROBERTO WENTZ - CPF: 658.926.230-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), FRIGORIFICO MERCOSUL S/A - CNPJ: 00.411.002/0001-73 (APELADO), JONAS ROBERTO WENTZ - CPF: 658.926.230-68 (ADVOGADO), MAURICIO BRANDELLI PERUZZO - CPF: 004.142.900-11 (ADVOGADO), MAURO LUIS PILZ - CPF: 392.234.260-49 (APELADO), ROSELENE REITER PILZ - CPF: 550.925.940-04 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– RECURSO ADESIVO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –

INATIVIDADE DA EMPRESA NO PERÍODO EM QUE OCORRIDOS OS FATOS GERADORES –

COMPROVADA A AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART 85, § 8o,

DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS
- SENTENÇA RATIFICADA – RECURSOS DE APELAÇÃO e ADESIVO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Se a empresa executada comprova que estava efetivamente inativa nas datas em que ocorreram os fatos geradores dos tributos que lhe são cobrados, por meio de documentação idônea, incensurável a decisão que reconhece a inexigibilidade do título executivo que fundou a execução.

O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”.

Recursos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
,
nos Embargos à Execução no 1000621-27.2019.811.0003, proposta por
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A E OUTROS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declarou a in
exigibilidade
da CDA de no 2017978, ante a inexistência da relação jurídica tributária e, via de consequência, extinguiu a Execução Fiscal no 1002330-68.2017.8.11.0003.

Além disso, condenou o embargado a pagar a títulos de honorários advocatícios o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) e, ainda, ante bloqueio judicial, liberou o montante de R$ 1.920,68 (hum mil, novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) em favor da embargante, após o trânsito em julgado (id 39664491).

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença sob os argumentos de que os atos administrativos do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade, bem como não ficou comprovado a inatividade da empresa desde o ano de 2009, ante a IE estar apenas suspensa, o cadastro na RFB suspenso, mas com ressalva de baixa indeferida, e o CNPJ junto à JUCEMAT constar como ativo (id 39664494).

Por isso, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida (id 39664494).

Na forma adesiva, o embargante alega equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais por inobservância ao artigo 85, § 3o, do CPC, que determina a base no valor do proveito econômico (id 39664501).

As contrarrazões dos apelos encontram-se nos ids. 39664494 e 39664507.

A Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça orienta que a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça nas execuções fiscais é desnecessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, nos Embargos à Execução proposta por
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A E OUTROS
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que declarou a in
exigibilidade
da CDA de no 2017978, ante a inexistência da relação jurídica tributária e, via de consequência, extinguiu a Execução Fiscal no 1002330-68.2017.8.11.0003.

Além disso, condenou o embargado a pagar a títulos de honorários advocatícios o valor de R$ 800,00 (Oitocentos reais) e, ainda, ante bloqueio judicial, liberou o montante de R$ 1.920,68 (hum mil, novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) em favor da embargante, após o trânsito em julgado (id 39664491).

A Fazenda Pública Estadual busca a reforma da sentença sob os argumentos de que os atos administrativos do poder de polícia gozam de presunção de legitimidade, bem como não ficou comprovado a inatividade da empresa desde 2009, ante a IE está apenas suspensa, o cadastro na RFB suspenso, mas com ressalva de baixa indeferida, e o CNPJ junto à JUCEMAT constar como ativo (id 39664494).

Na forma adesiva, o embargante alega equívoco na fixação dos honorários sucumbenciais por inobservância ao artigo 85, § 3o, do CPC, que determina a base no valor do proveito econômico (id 39664501).

Os recursos interpostos reúnem os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. São tempestivo e foram devidamente arrazoados. As partes recorrentes são legítima e têm interesse na reforma da sentença atacada. E, os instrumentos processuais eleitos – apelação e adesivo - são adequados. Logo, é caso de conhecimento.

O ponto nevrálgico da questão cinge-se em saber se a empresa
FRIGORÍFICO MERCOSUL S/A, a época da exação fiscal, realizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, ora recorrente, que deu origem à CDA de no 2017978 que embasou a ação execução fiscal, estava ou não em plena atividade comercial sujeita à tributação
.

A
Certidão da Dívida Ativa no 2017978
A,
que se funda a Ação de Execução Fiscal, teve origem no Processo
Administrativo no 339686/54/28/2016, da Secretária Estadual de Fazenda, cujas infrações descritas são: “irregularidade de escrituração de livros fiscais” e“ falta de recolhimento da taxa de segurança contra incêndio - TACIN”, relativo aos anos de 2011 a 2015.

Como bem esclarecido na sentença recorrida, não cabe exação fiscal quando a empresa demonstra a inatividade comercial,
in verbis
:

“
DA ESCRITURAÇÃO DOS LIVROS FISCAIS.

(...)

O conjunto probatório trazido aos autos aponta que, embora a suspensão cadastral da filial esteja datada de 08/11/2016 no
Cadastro da Receita Federal
(id. 21391591), o encerramento de suas atividades o Estado de Mato Grosso se deu no final de 2009.

Esse entendimento fica evidente a partir da leitura da
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
, realizada em 20 de novembro de 2009, na qual se deliberou acerca do fechamento de filiais do Frigorífico Mercosul S/A, dentre elas,
a filial no 10, localizada na Rodovia BR 364, KM 19, CEP 78745-001, em Rondonópolis
(id. 22053260).

Essa afirmação é corroborada pela sentença trabalhista na qual se deliberou sobre o pagamento das verbas rescisórias em virtude do encerramento da atividade do frigorífico na cidade de Rondonópolis, em 2009 (id. 23753420).

Ressalta-se que na ficha cadastral da
Junta Comercial do Estado de Mato

Grosso
consta a informação datada em 14/09/2012, de “extinção de filial com sede em outra UF” (id. 21391597). E a situação da inscrição estadual perante a própria SEFAZ é de suspensão a partir de 22/07/2010 (id. 21391594).

Nesse diapasão, dado que os embargantes comprovaram suas alegações, caberia à parte adversa demonstrar o contrário, à luz do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, ou seja, que efetivamente houve o funcionamento da empresa e que esta desenvolveu atividade que ensejaria a cobrança em questão.

(...)

Dessa forma, o documento apresentado pela parte autora é hábil e suficiente a quebrar a presunção de liquidez e certeza da inscrição em dívida ativa.

Isso porque, no período em que a empresa foi autuada por ausência de envio de escrituração dos livros fiscais, ou seja, 2011, a empresa já havia encerrado suas atividades.

Portanto, considerando que restou demonstrada a inocorrência do fato gerador da obrigação acessória de envio da
Escrituração dos Livros Fiscais
, inválida a CDA no
2017978
que fundamenta a execução.

Outrossim, insta frisar que, embora os embargantes tenham deixado de informar a cessação de suas atividades ao Fisco Estadual, a empresa não pode ser penalizada com o prosseguimento de cobrança de tributo sem que efetivamente tenha ocorrido o fato gerador da obrigação fiscal descrita no caso (ausência do envio da
Escrituração de Livros Fiscais
). Seria uma incoerência com os princípios basilares do próprio direito tributário.

DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN.

De igual forma ocorre com relação a TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN, cujos os fatos geradores cobrados são dos exercícios de 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.

O Decreto no 2.063/2009 assim preleciona sobre a matéria:

“Art. 7o A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) tem como fato gerador a utilização efetiva ou potencial dos serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios do Corpo de Bombeiros Militar (CBM/MT), prestados ou colocados à disposição de unidades imobiliárias, ocupadas ou não.

Parágrafo único. Considera-se unidade imobiliária qualquer espécie de edificação, instalação ou local de risco, cujas descrições seguem as previstas na Tabela 1 da Lei no 8.399, de 22 de dezembro de 2005, ou outra que venha a substitui-la.

Art. 8o Contribuinte da TACIN é a pessoa física ou jurídica que utilize, de forma efetiva ou potencial, os serviços de prevenção, combate e extinção de incêndios.

Art. 9o A TACIN será devida por todos os contribuintes estabelecidos nos municípios que possuem Unidade de Bombeiro Militar (UBM)”.

As taxas têm como fato gerador o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Destarte, se a empresa executada encerrou suas atividades em 2009, como ficou demonstrado, não poderia ela ter usufruído dos serviços públicos nem ter se submetido ao exercício do poder de polícia da administração pública posteriormente.

Deve assim ser reconhecida a inexistência da relação jurídica tributária subjacente à cobrança da taxa.”

Em que pese a comunicação do encerramento da empresa, recorrida, ao órgão fazendário ter ocorrido apenas em 2016, não se mostra razoável admitir a cobrança de tributos, cujos fatos geradores ocorreram na época em que o estabelecimento comercial comprovou estar inativo.

Veja que tanto no próprio órgão fazendário, como na RFB, a empresa tinha cadastro suspenso desde 22/07/2010 (id. 21391594 dos autos originários), e, diferente do alegado pelo recorrente, consta informação da Junta Comercial, datada de 14/09/2012, de “extinção de filial com sede em outra UF” (id. 21391597 dos autos originários).

Como a empresa conseguiu comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária, por estar a época dos fatos geradores inativa, a nulidade da CDA que fundou à execução fiscal se impõe, já que a cobrança demanda efetivo exercício da atividade comercial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - TFLF E TFS - NULIDADE DA CDA - FALÊNCIA - INATIVIDADE - AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE.
Comprovada a inatividade da empresa, impõe-se a extinção da execução fiscal e a declaração da nulidade da CDA, uma vez que as taxas executadas demandam o exercício efetivo da atividade
. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.13.029356-0/001, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/03/2016, publicação da súmula em 05/04/2016) (grifo nosso)

De outro lado, no que tange ao recurso adesivo, a parte embargante aponta equivoco na fixação dos honorários advocatícios, sob o pretexto de que o ônus sucumbencial deveria ser invertido, bem como que deveria ser fixado nos termos do art. 85, §3o, do CPC.

Nesse diapasão, novamente, peço vênia para reproduzir os fundamentos expendidos na sentença recorrida para o arbitramento dos ônus sucumbenciais:

“(..)
Por outro lado, considerando que os embargantes tinham o dever legal de informar ao órgão competente estadual a baixa das suas atividades, o que, segundo consta, somente fez no ano de 2016, a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, porque a omissão dos embargantes ocasionou, também, o ajuizamento da presente ação
.

Portanto,
se foi a própria parte autora quem deu causa a inscrição de seu nome na certidão de dívida ativa, deve arcar com o pagamento dos honorários
.” (grifo nosso)

Em que pese o acerto quanto ao ônus sucumbencial, a forma como fixados os honorários advocatícios não está de acordo com a legislação processual.

Isso porque, o §8o, do art. 85, do CPC, somente tem aplicabilidade nas situações em que inestimável ou irrisório o valor da causa, o que não é o caso dos autos.

In casu
, por tratar-se de demanda em que
a Fazenda Pública é parte, aplica-se o disposto no §3o do artigo 85 do CPC, com a observância aos critérios elencados nos incisos I a IV do §2o, ou seja, o grau de zelo do procurador da parte, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Todavia, ainda que em dissonância com a legislação processual, os honorários advocatícios devem ser mantidos conforme arbitrados em sentença, haja vista a vedação dada pelo princípio da
“reformatio in pejus”
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - FIXAÇÃO EM VALOR MÓDICO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O valor da condenação, mesmo que inadequado aos fins desejados, deve ser mantido, haja vista, a vedação à “reformatio in pejus”
. 3. Falta interesse recursal ao apelante quando a sentença está no mesmo sentido da pretensão do apelo.

(TJ-MT 10013867720198110009 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso de apelação, bem como o respectivo recurso adesivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022